Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742114-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de AGROPECUÁRIA EQUIPE LTDA - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0729431-73.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do feito até julgamento de recurso, nos seguintes termos: Ciente do ofício de ID 71059795, que indeferiu a tutela no AGI 0735481-16.2020.8.07.0000. No que tange ao pedido de suspensão do presente processo, verifico não assistir razão ao requerido, uma vez que a determinação proveniente do RE n. 1.101.937/SP não atinge o presente feito. A matéria de fundo tratada naquele recurso extraordinário se refere a revisão contratual de financiamento habitacional, por meio de ação coletiva ajuizada pelo IDEC, enquanto esta lide versa acerca de expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público. Há, portanto, distinção entre os casos tratados, o que afasta o alcance daquela decisão ao presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 68956538 e determino o regular prosseguimento do feito. Intime-se o perito para se manifestar nos termos da decisão de ID 69813396 e da manifestação apresentada no ID 70167106. Intimem-se. Cumpra-se. INTIME-SE, com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, a parte agravante para, querendo, esclarecer o cabimento do presente agravo de instrumento, vez que a decisão impugnada está fora do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequaria aos fundamentos determinantes do REsp. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 14:48:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador